Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1004321-78.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Honorários Advocatícios]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGANTE), ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.346.141/0001-38 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON - CPF: 195.872.798-91 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO PARCIAL DAEXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA FALIDA – CONSIDERAÇÃO DA REGRA GERAL DA SUCUMBÊNCIA E AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO AO BANCO POR SE INSURGIR CONTRA A EXTINÇÃO E DAR PROSSEGUIMENTO INÓCUO À EXECUÇÃO APÓS O DECRETO FALIMENTAR - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDO – ARBITRAMENTO - VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Conforme a jurisprudência do STJ, em caso de extinção da execução, ainda que parcial, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.

“(...) A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ. (...)”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONIMARCIO NAVES, MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
em acordão de desprovimento de seu agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento parcial daexceção de
pré
-executividade e declaração de extinção da execução quanto a agravante
ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Os embargantes alegam omissões, pois não considerado que o embargado deucausa a instauração do incidente processual – Exceção de
Pré
-Executividade –, resistiu a pretensão de ausência de interesse processual e sucumbiu com a retirada da Massa Falida da Alvorada do polo passivo de uma execução que perdurou por mais de 02 (duas) décadas a seu intento – art. 489, §1°, VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, bem como, que os precedentes do STJ e do próprio TJ/MT são uníssonos acerca do arbitramento de honorários advocatícios em casos de acolhimento, total ou parcial, de Exceção de
Pré
-Executividade – art. 489, §1°, VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, II, e art. 926, todos do CPC.

Prequestionam
a aplicabilidade dos dispositivos legais invocados e requerem o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões o embargado pretende a inadmissão ou improcedência dos embargos, com condenação dos embargantes em multa de 2% sobre o valor atualizado da causa conforme previsão contida no §2º do art. 1.026 do CPC e na multa prevista no I do art. 81 do CPC por litigar de má-fé.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De plano, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão que leva a alteração do julgado, mediante a concessão do seu efeito infringente.

A ação de execução foi ajuizada em 09.08.1994 e, como os próprios embargantes mencionam a pessoa jurídica (Massa Falida) se encontra falida desde 07.12.2000, por decisão nos autos da Ação de Falência nº 27450-07.2003.811.0041 e em 24.01.2001 a instituição financeira agravada tomou ciência via ofício de nº 1196/00, no qual foi solicitada a remessa da ação à vara de falência.

Nesse passo, o princípio da causalidade guia a imposição do ônus
da
sucumbência, no sentido de que aquele que deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, ainda que julgada extinta a demanda sem a análise de mérito.

É certo que a ação de execução foiajuizada em razão do inadimplemento pela empresa Alvorada Construções e Comércio Ltda., posteriormente falida, que deu causa ao ajuizamento da demanda. Lado outro, como mencionado pelo Eminente Desembargador João Ferreira Filho em seu voto vista,
“(...) embora a empresa falida tenha dado causa ao
ajuizamento
da execução, o Banco do Brasil deu causa ao
prosseguimento inútil
do feito por quase duas décadas ao insistir em “buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual”, apesar de plenamente ciente do decreto de falência e das suas consequências jurídicas.”

Com efeito, a Massa Falida opôs Exceção de
Pré
-Executividade na qual sustentou a necessidade de extinção do processo de execução em relação a ela por ter sido decretada sua falência e que, após a quebra, é indevido “
o prosseguimento de execuções individuais, cabendo ao credor habilitar seu crédito junto aos autos de falência, integrando o concurso universal de credores, e aguardar o pagamento segundo a ordem preestabelecida no processo falimentar
” (sic – cf. Id. nº 93011121 dos autos de origem).

O ora embargado se insurgiu contra tal argumento e sustentou: “
ainda que se conclua pela exclusão da Massa Falida do polo passivo da vertente demanda, a ação prosseguirá em face dos demais executados, portanto, não há que se falar em extinção, muito menos em condenação do Banco em honorários sucumbenciais
”, bem como pugnou pelo “
descabimento da extinção do feito, como também pela condenação do exequente em custas e honorários processuais, mormente porque o processo prosseguirá em face dos demais executados
” (sic – cf. Id. nº 101573607 dos autos de origem).

E, mesmo com a resistência do embargado, foi acolhida em parte a exceção de
pré
-executividade com declaração de extinção da execução em relação à pessoa jurídica, portanto, o banco sucumbiu quanto a esse pedido e, embora sustente a tese do princípio da causalidade, no caso específico dos autos, conforme o princípio da sucumbência, a instituição financeira/vencida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO EXECUTADO. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia surge em razão da fixação por equidade dos honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), em favor do executado - ora agravante, tendo em vista o julgamento procedente dos embargos à execução, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do exequente.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (
AgInt
no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). 3. Outrossim, "O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o mote da propositura da demanda executória consistente no inadimplemento de obrigação líquida e certa, mantendo o princípio da causalidade plenamente funcional em desfavor dos executados. Conquanto não sirva o fundamento para infirmar os honorários já fixados (vedação da reformatio in pejus), é mais que suficiente para repelir qualquer pretensão de majorá-los" (
AgInt
no REsp 2.011.572/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023). 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.794.319/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). 2. Agravo
interno desprovido
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.194.938/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

Assim, a empresa/embargante teria dado causa ao ajuizamento da execução, todavia, a condenação aos honorários advocatícios no caso dos autos deve ser imposta à instituição financeira que deu causa ao prosseguimento
inócuo
do processo por duas décadas após a decretação da falência, visto que ficou vencido na discussão sobre a necessidade ou não de extinção da execução individual depois do decreto falimentar.

Ademais, a resistência da instituição financeira após a falência da embargante fica mais evidente quando atualiza o valor da execução. Cito novamente trecho do voto vista proferido pelo Eminente Desembargador João Ferreira Filho:

“
Anote-se, a propósito, que de acordo com a memória de cálculo apresentada pelo Banco/exequente na origem, o valor exequendo à época da decretação de falência era de R$ 1.562.787,03, e, segundo outro cálculo exibido pelo Banco/exequente, já perfazia R$ 120.064.309,23 quanto extinta a execução em relação à Massa Falida (cf. Ids. nº 88637919 - Pág. 5 e 111832937 daqueles autos).

Respondendo àquele questionamento primevo, considerando as particularidades do caso concreto e o comportamento das partes, admito que, também sob a ótica do princípio da causalidade, a condenação aos honorários advocatícios deveria ser imposta ao Banco/exequente/
excepto
, por ter insistido em “buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual, ciente da decretação de falência”, e ter dado causa à movimentação da máquina judiciaria ao longo de duas décadas
.”

Desta feita, deve arcar com ônus dos honorários advocatícios a serem fixados em razão da extinção da execução em percentual sobre o valor atualizado da causa, já que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico decorrente da extinção da execução em razão da decretação de falência.

Assim, fica sanada a omissão com o reconhecimento que a instituição financeira é sucumbente em razão da procedência parcial daExceção de
Pré
-Executividade com declaração de extinção da execução em relação à pessoa jurídica (falida), bem como, por ter dado causa a continuidade
inócua
da execução por mais de 20 (vinte) anos após o decreto falimentar.

Embora o embargado sustente que a decretação da falência não tinha o condão de paralisar as execuções em curso, nem desconstituir penhora, pois os créditos não estavam sujeitos a habilitação no juízo falimentar, certo é que a Exceção de
Pré
-Executividade foi acolhida em parte e extinta a execução em relação àAlvorada Construções e Comércio Ltda., mesmo diante da insurgência do embargado que o levou a sucumbir.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO PARCIALCAMENTE ACOLHIDA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – EMENDA A INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A extinção do processo, entendo, que se mostraria contrário aos princípios dispostos nos art. 4º, 5º e 6º do CPC, uma vez que apenas postergaria o direito de a credora obter em prazo razoável o recebimento de seu crédito. Com correta liquidação nos termos da sentença é possível prosseguir com o cumprimento de sentença.
Quanto ao pedido de condenação da parte Agravada em
honorários advocatícios em razão da parcial procedência da exceção de
pré
-executividade, assiste razão ao Agravante
”
(N.U 1013783-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 28/11/2022).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO os embargos para suprir a omissão apontada, atribuir efeito infringente, a fim de PROVER o recurso de Agravo de Instrumento 1004321-78.2023.8.11.0000 e condenar o banco/
excepto
/agravado aos ônus sucumbenciais referentes à extinção da execução em relação à Massa Falida, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/11/2023, EM VIRTUDE DOS PEDIDOS DE VISTA FORMULADOS PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
V E N C E D O
R )

EXMA. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

EGRÉGIA TURMA:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
RONIMÁRCIO NAVES
e
MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
contra julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004321-78.2023.8.11.0000 interposto pelos ora Embargantes.

Alegam omissões no acórdão recorrido, máxime quanto ao fato de ter o Embargado dado causa a instauração do incidente processual – Exceção de
Pré
-Executividade, resistindo a pretensão de ausência de interesse processual e sucumbiu com a retirada da Massa Falida da Alvorada do polo passivo de uma execução que perdurou por mais de 20 (vinte) anos, bem como precedente do STJ acerca do arbitramento de honorários advocatícios em casos de acolhimento, total ou parcial, de Exceção de
Pré
-Executividade.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos para o fim de sanar as omissões apontadas, consequentemente, arbitramento dos honorários advocatícios.

Quando da sessão pretérita concluiu a
Relatora –

Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, pelo acolhimento dos Embargos, atribuindo efeito infringente, a fim de condenar o banco/
excepto
/agravado aos ônus
sucumbências referente
à extinção da execução em relação à Massa Falida, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão da temática colocada em discussão, juntamente com o
1º Vogal – Des. João Ferreira Filho
, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em discussão.

Pois bem.

A irresignação dos Embargantes prende-se a fato de ocorrência de omissão no acórdão recorrido, visto não fixou os honorários sucumbenciais em favor dos Embargantes, decorrente da pretensão resistida provocada pelo Banco Embargado.

Ao final, postula para que o vício seja sanado, a fim de estabelecer os honorários recursais no percentual de 15% a 20% do proveito econômico obtido.

Cinge-se, portanto, em torno da possibilidade ou não, de fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade.

Inicialmente é de se observar que a Exceção de
Pré
-Executividade, por se tratar de mero incidente processual, não comportaria no arbitramento de honorários advocatícios. Contudo, tem-se claramente que em determinadas situações o arbitramento se torna imperioso.

Como visto no caso em apreço, o Banco Embargado, mesmo cinte da decretação de falência da empresa Embargante, continuou a promover vários atos
expropriatórioscontra
os ativos da Massa Falida, o que culminou com que o Síndico atuasse no processo em várias ocasiões, vários incidentes e recursos, afim de proteger os interesses da Massa Falida e seus credores.

Restou observado nos autos que o Banco Embargado, ciência da decretação da falência da empresa Embargante, persistiu na continuidade da execução, mesmo sabendo que o feito executório restava fadada a extinção em face da Massa Falida, dando causa ao prosseguimento inútil do processo por mais de 20 (vinte) anos, ao promover atos de busca de garantia da satisfação de seu crédito.

É certo ainda, que mesmo com a propositura da Exceção de
Pré
-Executividade, na qual os Embargantes reiteravam a necessidade de extinção do processo de execução em face da empresa falida, o Banco Embargado insistiu contra referido argumento ao argumento de que equivocada se faz extinção do feito em face da Embargante.

Portanto, mesmo com a decretação de falência da empresa Embargante ocorrida em 07/12/2000, ao qual o Banco Embargado tomou ciência por meio do Ofício 1196/2000, permaneceu a parte Recorrida no prosseguimento
inócuo
do processo executório por mais de 20 (vinte) anos.

Sobre o caso o Superior Tribunal de Justiça há tempos adota o entendimento no sentido de que a extinção total ou parcial da execução em virtude da oposição de Exceção de
Pré
-Executividade impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE.
EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. (...)

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de
pré
-executividade.
(...) 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1348272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
24/10/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. (...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
Cite-se:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.769.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/11/2019. (...)” 4. A procedência da exceção da
pré
-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
19/5/2021;
AgInt
no REsp 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
16/9/2020;
AgInt
no
AREsp
1.249.589/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
de 18/12/2020; REsp n. 1.689.017/SP, rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 3/5/2021. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito a honorários advocatícios, determinando o retorno à origem para que seja arbitrada a referida verba.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n.
1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.)

No mesmo sentido, decisões desta Corte de Justiça,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – REDISCUSSÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
PARA RECONHECERA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
HONORÁRIOS CABÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– BASE DE CÁLCULO – REITERAÇÃO DE TESE JÁ REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §1º DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (MARLENE) PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AGRAVANTE (FRIAGIL) REJEITADOS.

(...)

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente

(
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel.
Ministr
RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
05/03/2020). (RED n.º 1019831-68.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO
– ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO QUANTO A COOBRIGDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
– EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do
mérito
.” (RAI n.º 1023176-76.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 22.03.2022 – destaquei).

À vista disso, justo se faz a fixação dos honorários advocatícios em favor dos Embargantes, portanto, correta a conclusão chegada pela Ilustre Relatora ao acolher os Embargos de Declaração e fixar os honorários advocatícios.

Todavia, embora comungando com o mesmo entendimento acerca da necessidade da fixação dos honorários advocatícios, peço vênia à douta Relatora, apenas para divergir em parte de seu bem lançado voto.

Ao final do voto proferido pela Relatora, ao fixar os honorários advocatícios, o fez em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Todavia, tenho que a regra que deve ser aplicada ao caso é a do § 2º, do art. 85 do CPC,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

Portanto, proveito econômico obtido consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar quantia equivalente, ou seja, o proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira.

Diante de tais considerações, acompanho em parte o voto proferido pela Relatora para o fim de suprir a omissão e aplicar caráter infringente ao recurso, fixando os honorários advocatícios.

Contudo, peço vênia para divergir tão somente quanto à forma do arbitramento e percentual dos honorários, devendo a condenação dos honorários advocatícios ser fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,14/11/2023

Número Único
:1004321-78.2023.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Honorários Advocatícios]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGANTE), ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.346.141/0001-38 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (EMBARGANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON - CPF: 195.872.798-91 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aPRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS FIXADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO PARCIAL DAEXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA FALIDA – CONSIDERAÇÃO DA REGRA GERAL DA SUCUMBÊNCIA E AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO AO BANCO POR SE INSURGIR CONTRA A EXTINÇÃO E DAR PROSSEGUIMENTO INÓCUO À EXECUÇÃO APÓS O DECRETO FALIMENTAR - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDO – ARBITRAMENTO - VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Conforme a jurisprudência do STJ, em caso de extinção da execução, ainda que parcial, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.

“(...) A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ. (...)”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RONIMARCIO NAVES, MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
em acordão de desprovimento de seu agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento parcial daexceção de
pré
-executividade e declaração de extinção da execução quanto a agravante
ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Os embargantes alegam omissões, pois não considerado que o embargado deucausa a instauração do incidente processual – Exceção de
Pré
-Executividade –, resistiu a pretensão de ausência de interesse processual e sucumbiu com a retirada da Massa Falida da Alvorada do polo passivo de uma execução que perdurou por mais de 02 (duas) décadas a seu intento – art. 489, §1°, VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, bem como, que os precedentes do STJ e do próprio TJ/MT são uníssonos acerca do arbitramento de honorários advocatícios em casos de acolhimento, total ou parcial, de Exceção de
Pré
-Executividade – art. 489, §1°, VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, II, e art. 926, todos do CPC.

Prequestionam
a aplicabilidade dos dispositivos legais invocados e requerem o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões o embargado pretende a inadmissão ou improcedência dos embargos, com condenação dos embargantesem multa de 2% sobre o valor atualizado da causa conforme previsão contida no §2º do art. 1.026 do CPC e na multa prevista no I do art. 81 do CPC por litigar de má-fé.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De plano, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão que leva a alteração do julgado, mediante a concessão do seu efeito infringente.

A ação de execução foi ajuizada em 09.08.1994 e, como os próprios embargantes mencionam a pessoa jurídica (Massa Falida) se encontra falida desde 07.12.2000, por decisão nos autos da Ação de Falência nº 27450-07.2003.811.0041 e em 24.01.2001 a instituição financeira agravada tomou ciência via ofício de nº 1196/00, no qual foi solicitada a remessa da ação à vara de falência.

Nesse passo, o princípio da causalidade guia a imposição do ônus
da
sucumbência, no sentido de que aquele que deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, ainda que julgada extinta a demanda sem a análise de mérito.

É certo que a ação de execução foiajuizada em razão do inadimplemento pela empresa Alvorada Construções e Comércio Ltda., posteriormente falida, que deu causa ao ajuizamento da demanda. Lado outro, como mencionado pelo Eminente Desembargador João Ferreira Filho em seu voto vista,
“(...) embora a empresa falida tenha dado causa ao
ajuizamento
da execução, o Banco do Brasil deu causa ao
prosseguimento inútil
do feito por quase duas décadas ao insistir em “buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual”, apesar de plenamente ciente do decreto de falência e das suas consequências jurídicas.”

Com efeito, aMassa Falida opôs Exceção de
Pré
-Executividade na qual sustentou anecessidade de extinção do processo de execuçãoem relação a ela por ter sido decretada sua falência e que, após a quebra, é indevido “
o prosseguimento de execuções individuais, cabendo ao credor habilitar seu crédito junto aos autos de falência, integrando o concurso universal de credores, e aguardar o pagamento segundo a ordem preestabelecida no processo falimentar
” (sic – cf. Id. nº 93011121 dos autos de origem).

O ora embargado se insurgiu contra tal argumento e sustentou: “
ainda que se conclua pela exclusão da Massa Falida do polo passivo da vertente demanda, a ação prosseguirá em face dos demais executados, portanto, não há que se falar em extinção, muito menos em condenação do Banco em honorários sucumbenciais
”, bem como pugnou pelo “
descabimento da extinção do feito, como também pela condenação do exequente em custas e honorários processuais, mormente porque o processo prosseguirá em face dos demais executados
” (sic – cf. Id. nº 101573607 dos autos de origem).

E, mesmo com a resistência do embargado, foi acolhida em parte aexceção de
pré
-executividade com declaração de extinção da execução em relação à pessoa jurídica, portanto, o banco sucumbiu quanto a esse pedido e, embora sustente a tese do princípio da causalidade, no caso específico dos autos, conforme oprincípio da sucumbência, a instituição financeira/vencida deve sercondenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO EXECUTADO. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia surge em razão da fixação por equidade dos honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), em favor do executado - ora agravante, tendo em vista o julgamento procedente dos embargos à execução, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do exequente.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (
AgInt
no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). 3. Outrossim, "O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o mote da propositura da demanda executória consistente no inadimplemento de obrigação líquida e certa, mantendo o princípio da causalidade plenamente funcional em desfavor dos executados. Conquanto não sirva o fundamento para infirmar os honorários já fixados (vedação da reformatio in pejus), é mais que suficiente para repelir qualquer pretensão de majorá-los" (
AgInt
no REsp 2.011.572/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023). 4. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.794.319/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2022). 2. Agravo
interno desprovido
” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.194.938/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

Assim, a empresa/embargante teria dado causa ao ajuizamento da execução, todavia, a condenação aos honorários advocatícios no caso dos autos deve ser imposta à instituição financeira que deu causa ao prosseguimento
inócuo
do processo por duas décadas após a decretação da falência, visto que ficou vencido na discussão sobre a necessidade ou não de extinção da execução individual depois do decreto falimentar.

Ademais, a resistência da instituição financeira após a falência da embargante fica mais evidente quando atualiza o valor da execução. Cito novamente trecho do voto vista proferido peloEminente Desembargador João Ferreira Filho:

“
Anote-se, a propósito, que de acordo com a memória de cálculo apresentada pelo Banco/exequente na origem, o valor exequendo à época da decretação de falência era de R$ 1.562.787,03, e, segundo outro cálculo exibido pelo Banco/exequente, já perfazia R$ 120.064.309,23 quanto extinta a execução em relação à Massa Falida (cf. Ids. nº 88637919 - Pág. 5 e 111832937 daqueles autos).

Respondendo àquele questionamento primevo, considerando as particularidades do caso concreto e o comportamento das partes, admito que, também sob a ótica do princípio da causalidade, a condenação aos honorários advocatícios deveria ser imposta ao Banco/exequente/
excepto
, por ter insistido em “buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual, ciente da decretação de falência”, e ter dado causa à movimentação da máquina judiciaria ao longo de duas décadas
.”

Desta feita, deve arcar com ônus dos honorários advocatícios a serem fixados em razão da extinção da execução em percentual sobre o valor atualizado da causa, já que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico decorrente da extinção da execução em razão da decretação de falência.

Assim, fica sanada a omissão com o reconhecimento que a instituição financeira é sucumbente em razão da procedência parcial daExceção de
Pré
-Executividade com declaração de extinção da execução em relação à pessoa jurídica (falida), bem como, por ter dado causa a continuidade
inócua
da execução por mais de 20 (vinte) anos após o decreto falimentar.

Embora o embargado sustente que a decretação da falência não tinha o condão de paralisar as execuções em curso, nem desconstituir penhora, pois os créditos não estavam sujeitos a habilitação no juízo falimentar, certo é que a Exceção de
Pré
-Executividade foi acolhida em parte e extinta a execução em relação àAlvorada Construções e Comércio Ltda., mesmo diante da insurgência do embargado que o levou a sucumbir.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Entretanto, nos casos em que o acolhimento enseja a extinção, ainda que parcial, da execução, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial. Precedentes STJ.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.”
(N.U 1013201-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO PARCIALCAMENTE ACOLHIDA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – EMENDA A INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS – DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A extinção do processo, entendo, que se mostraria contrário aos princípios dispostos nos art. 4º, 5º e 6º do CPC, uma vez que apenas postergaria o direito de a credora obter em prazo razoável o recebimento de seu crédito. Com correta liquidação nos termos da sentença é possível prosseguir com o cumprimento de sentença.
Quanto ao pedido de condenação da parte Agravada em
honorários advocatícios em razão da parcial procedência da exceção de
pré
-executividade, assiste razão ao Agravante
”
(N.U 1013783-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 28/11/2022).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO os embargos para suprir a omissão apontada, atribuir efeito infringente, a fim de PROVER o recurso de Agravo de Instrumento 1004321-78.2023.8.11.0000 e condenar o banco/
excepto
/agravado aos ônus sucumbenciais referentes à extinção da execução em relação à Massa Falida, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Peço vista compartilhada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 17 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 14/11/2023, EM VIRTUDE DOS PEDIDOS DE VISTA FORMULADOS PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS.

SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
V E N C E D O
R )

EXMA. SR. DES. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (2ª VOGAL):

EGRÉGIA TURMA:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
RONIMÁRCIO NAVES
e
MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
contra julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004321-78.2023.8.11.0000 interposto pelos ora Embargantes.

Alegam omissões no acórdão recorrido, máxime quanto ao fato de ter o Embargado dado causa a instauração do incidente processual – Exceção de
Pré
-Executividade, resistindo a pretensão de ausência de interesse processual e sucumbiucom a retirada da Massa Falida da Alvorada do polo passivo de uma execução que perdurou por mais de 20 (vinte) anos, bem como precedente do STJ acerca do arbitramento de honorários advocatícios em casos de acolhimento, total ou parcial, de Exceção de
Pré
-Executividade.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos para o fim de sanar as omissões apontadas, consequentemente, arbitramento dos honorários advocatícios.

Quando da sessão pretérita concluiu a
Relatora –

Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, pelo acolhimento dos Embargos, atribuindo efeito infringente, a fim de condenar o banco/
excepto
/agravado aos ônus
sucumbências referente
à extinção da execução em relação à Massa Falida, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão da temática colocada em discussão, juntamente com o
1º Vogal – Des. João Ferreira Filho
, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em discussão.

Pois bem.

A irresignação dos Embargantes prende-se a fato de ocorrência de omissão no acórdão recorrido, visto não fixou os honorários sucumbenciais em favor dos Embargantes, decorrente da pretensão resistida provocada pelo Banco Embargado.

Ao final, postula para que o vício seja sanado, a fim de estabelecer os honorários recursais no percentual de 15% a 20% do proveito econômico obtido.

Cinge-se, portanto, em torno da possibilidade ou não, de fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade.

Inicialmente é de se observar que a Exceção de
Pré
-Executividade, por se tratar de mero incidente processual, não comportaria no arbitramento de honorários advocatícios. Contudo, tem-se claramente que em determinadas situações o arbitramento se torna imperioso.

Como visto no caso em apreço, o Banco Embargado, mesmo cinte da decretação de falência da empresa Embargante, continuou a promover vários atos
expropriatórioscontra
os ativos da Massa Falida, o que culminou com que o Síndico atuasse no processo em várias ocasiões, vários incidentes e recursos, afim de proteger os interesses da Massa Falida e seus credores.

Restou observado nos autos que o Banco Embargado, ciência da decretação da falência da empresa Embargante, persistiu na continuidade da execução, mesmo sabendo que o feito executório restava fadada a extinção em face da Massa Falida, dando causa ao prosseguimento inútil do processo por mais de 20 (vinte) anos, ao promover atos de busca de garantia da satisfação de seu crédito.

É certo ainda, que mesmo com a propositura da Exceção de
Pré
-Executividade, na qual os Embargantes reiteravam a necessidade de extinção do processo de execução em face da empresa falida, o Banco Embargado insistiu contra referido argumento ao argumento de que equivocada se faz extinção do feito em face da Embargante.

Portanto, mesmo com a decretação de falência da empresa Embargante ocorrida em 07/12/2000, ao qual o Banco Embargado tomou ciência por meio do Ofício 1196/2000, permaneceu a parte Recorrida no prosseguimento
inócuo
do processo executório por mais de 20 (vinte) anos.

Sobre o caso o Superior Tribunal de Justiça há tempos adota o entendimento no sentido de que a extinção total ou parcial da execução em virtude da oposição de Exceção de
Pré
-Executividade impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE.
EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. INTERVENÇÃO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. (...)

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de
pré
-executividade.
(...) 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1348272/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
24/10/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. (...)

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
Cite-se:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.769.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/11/2019. (...)” 4. A procedência da exceção da
pré
-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
19/5/2021;
AgInt
no REsp 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
16/9/2020;
AgInt
no
AREsp
1.249.589/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
de 18/12/2020; REsp n. 1.689.017/SP, rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 3/5/2021. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito a honorários advocatícios, determinando o retorno à origem para que seja arbitrada a referida verba.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n.
1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 26/10/2022.)

No mesmo sentido, decisões desta Corte de Justiça,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – REDISCUSSÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
PARA RECONHECERA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E HERDEIROS – AUSENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
HONORÁRIOS CABÍVEIS EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– BASE DE CÁLCULO – REITERAÇÃO DE TESE JÁ REFUTADA EM RECURSO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §1º DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (MARLENE) PARCIALMENTE ACOLHIDOS E DA AGRAVANTE (FRIAGIL) REJEITADOS.

(...)

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente

(
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel.
Ministr
RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
05/03/2020). (RED n.º 1019831-68.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO
– ILEGITIMIDADE DA MASSA FALIDA RECONHECIDA – PROSSEGUIMENTO QUANTO A COOBRIGDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO
– EXECUÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, com a consequente extinção da lide, sem resolução do
mérito
.” (RAI n.º 1023176-76.2021.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 22.03.2022 – destaquei).

À vista disso, justo se faz a fixação dos honorários advocatícios em favor dos Embargantes, portanto, correta a conclusão chegada pela Ilustre Relatora ao acolher os Embargos de Declaração e fixar os honorários advocatícios.

Todavia, embora comungando com o mesmo entendimento acerca da necessidade da fixação dos honorários advocatícios, peço vênia à douta Relatora, apenas para divergir em parte de seu bem lançado voto.

Ao final do voto proferido pela Relatora, ao fixar os honorários advocatícios, o fez em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Todavia, tenho que a regra que deve ser aplicada ao caso é a do § 2º, do art. 85 do CPC,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]”

Portanto, proveito econômico obtido consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar quantia equivalente, ou seja, o proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira.

Diante de tais considerações, acompanho em parte o voto proferido pela Relatora para o fim de suprir a omissão e aplicar caráter infringente ao recurso, fixando os honorários advocatícios.

Contudo, peço vênia para divergir tão somente quanto à forma do arbitramento e percentual dos honorários, devendo a condenação dos honorários advocatícios ser fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023